Tribunal: CARF
Processo: 12268.000263/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12268.000263/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.605 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
TRANSPIOTTO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2006
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.

PROVAS DOCUMENTAIS. IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO. O momento para
produção de provas documentais é juntamente com a impugnação, inexistindo fase
instrutória específica, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, salvo hipóteses expressamente previstas na legislação
pertinente

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12268.000263/2009-11
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000263/2009-11

Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração de Obrigação Principal, lavrado pela fiscalização
contra TRANSPIOTTO LOGÍSTICA E TRANSPORTE LTDA, no montante de R$ 62.969,33,
consolidado em 16/07/2009.
2. 2. O presente auto de infração teve como finalidade apurar e constituir as
contribuições destinadas aos Terceiros (FNDE, INCRA, SEBRAE e SEST e SENAT), no
período de 01/2004 a 12/2006, oriundas do confronto entre as bases de cálculo consideradas pela
empresa, que não incluíram determinadas rubricas, e aquelas consideradas pela auditoria, e que,
por conseguinte, não foram declaradas em Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social – GFIP.
2.1. O procedimento fiscal e os lançamentos efetuados estão explicitados no
Relatório Fiscal (fls. 324/238), retificado pelo Relatório Fiscal Complementar (fl. 331), e nos
demais anexos do Auto.
Cientificada do lançamento, a empresa autuada apresentou impugnação, alegando,
em síntese, que:
=> muito embora a fiscalização tenha concedido alguns dias a mais do prazo
peremptório para apresentação de documentos, alguns ficaram sem a devida apresentação, em
razão do prazo exíguo e da ausência do contador Aniceto Jacinto Costa durante o ano de 2008,
restando dificultada a defesa da empresa. Destarte, mais prazo deve ser dado, possibilitando a
conclusão da fiscalização, haja vista a não oportunização da ampla defesa e do contraditório.
=> não concorda “com os critérios utilizados na fiscalização no item 5.3, que diz
respeito ao pagamento de cesta básica, auxílio alimentação, vale refeição, vale transporte e PLR,
afirmando que não foi considerado na base de cálculo das contribuições sociais, haja vista que
não prova o Sr. Fiscal a origem de seu entendimento apontando a irregularidade”. Pelas mesmas
razões, restam impugnados os itens 5.4, 5.5, 5.6 e 5.7 do Relatório Fiscal.
Ao “conceder os benefícios sociais aos seus funcionários acima enumerados,
considerou sim o fiscalizado como base de cálculo das contribuições sociais. Já com relação a
rubrica PLR e comissões de funcionários aos quais o Sr. Fiscal entendeu que não foram lançados
em folha e na GFIP, foi simplesmente erro material, necessitando assim serem refeitos a fim de
se apurar o devido. Da mesma forma a negociação realizada entre os funcionários e diretoria
sobre a concessão da participação de lucros, já que o documento existe só que não foi concedido
prazo para a sua juntada, o que desde já se requer seja deferido”.
=> não concorda com os cálculos realizados por não estarem discriminados os
critérios e nem os índices de correção utilizados, requerendo a discriminação sob pena de
Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000263/2009-11

nulidade. Por fim, a defesa requer a concessão dos prazos requeridos para apresentação de
documentos.
A DRJ Curitiba, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> mesmo reconhecendo que a fiscalização admitiu a apresentação de
documentos fora dos prazos assinados, a defesa sustenta ofensa à ampla defesa e ao contraditório
em razão da exiguidade do prazo somada à ausência justificada do contador, afastado
“praticamente todo o período do ano de 2008 e início de 2009” em razão de internação
decorrente de acidente grave ao sair da empresa.
Durante o procedimento fiscal, não há processo, logo não há ampla defesa ou
contraditório. Há um mero procedimento oficioso e inquisitivo de coleta de documentos e de
esclarecimentos. Surgindo o litígio apenas quando do lançamento impugnado (Decreto n°
70.235, de 1972, art. 14). Se o auto de infração não padece de qualquer obscuridade, contradição
ou omissão que inviabilize a defesa, não há que se cogitar em cerceamento.
Os prazos fixados para a apresentação dos documentos e esclarecimentos
solicitados nos termos dos arts. 32, III, e 33, §§ 1° e 2°, da Lei n° 8.212, de 1991, foram
razoáveis e proporcionais, tendo a fiscalização admitido a apresentação fora do prazo fixado,
conforme reconhece a própria defesa.
A responsabilidade pela apresentação de documentos e esclarecimentos é da
empresa autuada (pessoa jurídica) e não do contador acidentado (pessoa física), além disso um
acidente ocorrido em 09/09/2007 não é justificativa para a não apresentação de documentos e
esclarecimentos em Auditoria-Fiscal que se iniciou em meados de 2008, uma vez que a empresa
teve tempo suficiente para providenciar a substituição do contador.
Mesmo na data de protocolo da defesa, em 27/08/2009, a autuada não apresentou
os documentos e esclarecimentos solicitados pela fiscalização, postulando, na impugnação, o
fornecimento de mais prazo para a apresentação de documentos. Esse pedido deve ser indeferido,
em face da preclusão probatória (Decreto n° 70.235/72, art. 16, § 4°) e do caráter meramente
protelatório.
Portanto, a defesa não demonstrou qualquer omissão ou obscuridade capaz de
impossibilitar, no todo ou em parte, o contraditório e a ampla defesa (Constituição, art. 5° LV).
Pelo contrário, a impugnante exerceu em plenitude seu direito de defesa, contestando de uma
forma abrangente e extensa tanto os aspectos formais quanto materiais do lançamento.
=> Partindo para o mérito, verifica-se que a impugnante aduz que a fiscalização
não apontou a origem das irregularidades envolvendo os pagamentos efetuados a título de cesta
básica, auxílio-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e PLR. Equivoca-se, pois a
fiscalização explicitou de forma clara e precisa os motivos que justificaram seu entendimento.
Da análise das folhas de pagamento, fornecidas no formato MANAD – Manual de
Arquivos Digitais, revela-se a não integração na base de cálculo das contribuições sociais dos
pagamentos a título de cesta básica, auxílio-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e PLR.
Fl. 372
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000263/2009-11

Sem apresentar qualquer prova, a defesa afirma que os benefícios sociais foram
considerados como base de cálculo das contribuições sociais. Ocorre que a mera afirmação não
se sustenta. Ao verificar os arquivos que demonstram os cálculos da base de contribuição, resta
claro que a empresa considerou tais rubricas como não sendo integrantes da base de cálculo.
Em relação à rubrica PLR e pagamentos de comissões a empregados, a
impugnante reconhece a existência de erro material na elaboração da folha de pagamento e das
GFIPs e afirma que deveriam ser refeitos, mas não esclarece como.
No que toca à concessão de participação nos lucros, a defesa alega também que
houve negociação entre os funcionários e a diretoria, mas que não houve concessão de prazo
para a apresentação de documento nesse sentido. Requer prazo para a apresentação de tais
documentos.
No que toca à multa aplicada, devemos ressaltar que, quando do pagamento ou
parcelamento, deverá ser observada a legislação mais benéfica, nos termos da Portaria Conjunta
PGFN/RFB n° 14, de 4 de dezembro de 2009.Assim sendo, vota a DRJ pela improcedência da
impugnação.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Preliminar - Nulidade

No presente processo houve o atendimento integral a todos requisitos
específicos da notificação fiscal - houve o regular lançamento, procedimento administrativo por
meio do qual o órgão que administra o tributo qualificou o sujeito passivo, consignou o valor do
crédito tributário devido, o prazo para recolhimento ou apresentação de impugnação ao
lançamento, bem como a disposição legal infringida, constando a indicação do cargo e o número
de matrícula do chefe do órgão expedidor.

Verifica-se, pois, que a nulidade do lançamento somente poderia ser declarada
no caso de não constar, ou constar de modo errôneo, a descrição dos fatos ou o enquadramento
legal de modo a consubstanciar preterição do direito à defesa. Fato esse que não ocorreu em
nenhuma hipótese no processo em análise.

A descrição dos fatos é um dos requisitos essenciais à formalização da
exigência tributária, mediante o procedimento de lançamento. Por meio da descrição, revelam-se
os motivos que levaram ao lançamento, estabelecendo a conexão entre os meios de prova
coletados e/ou produzidos e a conclusão a que chegou a autoridade fiscal. Seu objetivo é,
Fl. 373
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000263/2009-11

primeiramente, oportunizar ao sujeito passivo o exercício do seu direito constitucional de ampla
defesa e do contraditório, dando-lhe pleno conhecimento do desenrolar dos fatos e, após,
convencer o julgador da plausibilidade legal da notificação, demonstrando a relação entre a
matéria consubstanciada no processo administrativo fiscal com a hipótese descrita na norma
jurídica.

É necessário, portanto, que o auditor-fiscal relate com clareza os fatos
ocorridos, as provas e evidencie a relação lógica entre estes elementos de convicção e a
conclusão advinda deles. Não é necessário que a descrição seja extensa, bastando que se articule
de modo preciso os elementos de fato e de direito que levaram o auditor ao convencimento de
que a infração deve ser imputada ao contribuinte. TUDO isto foi devidamente atendido pelas
autoridades fiscais.

Assim, resta claro que não houve qualquer arbitrariedade ou atitude sorrateira
por parte da autoridade fiscal. Pelo contrário. O procedimento fiscal sempre primou pela
transparência e oportunidade de colaboração do contribuinte.

Ademais, não houve também qualquer ofensa aos princípios do contraditório e
da ampla defesa (artigo 5o, inciso LV da CF/88). Ao contrário, o recorrente teve resguardado o
seu direito à reação contra atos que lhe foram supostamente desfavoráveis, momento esse em que
a parte interessada exerceu o direito à ampla defesa, cujo conceito abrange o princípio do
contraditório.

A observância da ampla defesa ocorre quando é dada ou facultada a
oportunidade à parte interessada em ser ouvida e a produzir provas, no seu sentido mais amplo,
com vista a demonstrar a sua razão no litígio.

Desta forma, quando a Administração Pública antes de decidir sobre o mérito
de uma questão administrativa dá à parte contrária à oportunidade de impugná-la da forma mais
ampla que entender, o que aconteceu no processo em epígrafe, não está infringindo, nem de
longe, os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório

Resta muito claro, pois, que o contribuinte teve todos os seus direitos de defesa
devidamente reservados e garantidos, o processo fiscal cumpriu todas as suas etapas, a
notificação fiscal está completa e clara, e o contribuinte teve acesso a tudo. Assim, não merece
acolhimento esta preliminar levantada.

ÔNUS PROVA
No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, e que os
fundamentos utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do
tema, ratifico e reitero o quanto decidido pela DRJ.
Em sede de Recurso nada mais faz do que repetir os mesmos argumentos, no
entanto , não traz nenhuma prova que corrobore suas alegações.
Fl. 374
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000263/2009-11

Verificou-se que a impugnante aduz que a fiscalização não apontou a origem das
irregularidades envolvendo os pagamentos efetuados a título de cesta básica, auxílio-
alimentação, vale-refeição, vale-transporte e PLR. Equivoca-se, pois a fiscalização explicitou de
forma clara e precisa os motivos que justificaram seu entendimento.
Da análise das folhas de pagamento, fornecidas no formato MANAD – Manual de
Arquivos Digitais, revela-se a não integração na base de cálculo das contribuições sociais dos
pagamentos a título de cesta básica, auxílio-alimentação, vale-refeição, vale-transporte e PLR.
Sem apresentar qualquer prova, a defesa afirma que os benefícios sociais foram
considerados como base de cálculo das contribuições sociais. Ocorre que a mera afirmação não
se sustenta. Ao verificar os arquivos que demonstram os cálculos da base de contribuição, resta
claro que a empresa considerou tais rubricas como não sendo integrantes da base de cálculo.
A DRJ pois, julgou de forma muito correta ao manter o lançamento, ei que a
empresa claramente deixou de atender os requisitos legais estabelecidos pela legislação pátria.
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.605 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12268.000263/2009-11

independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso, especialmente quanto à aplicação da multa.
Desta feita, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se nas
argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo, entendo
que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos
moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital